Tribunal: TJSP
Processo: 1018903-96.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de condenação do primeiro apelante ao pagamento de indenização por dano moral em razão da cobrança ilícita de dívida tributária – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença, pelo primeiro apelante para afastar a condenação em razão da não configuração de ato ilícito, nem de dano moral indenizável, e, pela segunda

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão de condenação do primeiro apelante ao pagamento de indenização por dano moral em razão da cobrança ilícita de dívida tributária – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença, pelo primeiro apelante para afastar a condenação em razão da não configuração de ato ilícito, nem de dano moral indenizável, e, pela segunda apelante para majorar o valor da indenização – Não cabimento de nenhuma delas – Débito protestado e inscrito nos cadastros negativos do Serasa, que era indevido, conforme veio a ser reconhecido por decisão transitada em julgado desta Câmara, de lavra do Exmo. Dr. Des. Henrique Harris Júnior, sob o entendimento de que a trituração dos pneus em lascas ou reciclagem configura mera atividade-meio, não passível de incidência do ISSQN – Ato ilícito configurado – Restrição creditícia comprovada, inclusive com prejuízo nas negociações com fornecedores – Prejuízo à honra objetiva demonstrado – Dano moral à pessoa jurídica presumido – Dever de indenizar configurado – Indenização mantida em R$ 20.000,00, quantia proporcional – Sentença mantida – APELAÇÕES não providas – Majoração dos honorários advocatícios, com relação ao primeiro apelante, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000763623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018903-
96.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é
apelado/apelante CBL COMÉRCIO E RECICLAGEM DE BORRACHAS LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Sustentou oralmente o dr. Igor Santos Muraro OAB/SP 331832.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018903-96.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09763
Página 2 de 9
Voto no 09763
Apelação no 1018903-96.2018.8.26.0564
Apelantes/Apelados: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO e CBL
COMÉRCIO E RECICLAGEM DE BORRACHAS LTDA.
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo
Magistrada: Dra. Marta Oliveira de Sá
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Pretensão de
condenação do primeiro apelante ao pagamento de indenização por dano
moral em razão da cobrança ilícita de dívida tributária
Sentença de
procedência
Pleito de reforma da sentença, pelo primeiro apelante para
afastar a condenação em razão da não configuração de ato ilícito, nem de dano
moral indenizável, e, pela segunda apelante para majorar o valor da
indenização Não cabimento de nenhuma delas Débito protestado e inscrito
nos cadastros negativos do Serasa, que era indevido, conforme veio a ser
reconhecido por decisão transitada em julgado desta Câmara, de lavra do
Exmo. Dr. Des. Henrique Harris Júnior, sob o entendimento de que a trituração
dos pneus em lascas ou reciclagem configura mera atividade-meio, não
passível de incidência do ISSQN Ato ilícito configurado Restrição creditícia
comprovada, inclusive com prejuízo nas negociações com fornecedores

Prejuízo à honra objetiva demonstrado
Dano moral à pessoa jurídica
presumido
Dever de indenizar configurado
Indenização mantida em R$
20.000,00, quantia proporcional
Sentença mantida
APELAÇÕES não
providas
Majoração dos honorários advocatícios, com relação ao primeiro
apelante, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Trata-se de apelações interpostas pelo Município de São
Bernardo do Campo e por CBL Comércio e Reciclagem de Borrachas Ltda.
contra a r. sentença (fls. 246/251), proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA,
ajuizada pela segunda apelante em face do primeiro apelante, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018903-96.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09763
Página 3 de 9
procedente a ação para condenar este ao pagamento de indenização por dano
moral, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária e
juros de mora, como fixado na sentença.
Opostos embargos de declaração pela segunda apelante,
estes foram acolhidos em parte pelo Juízo “a quo” para condenar o primeiro
apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados “nas faixas mínimas do § 3o do art. 85 do CPC” (fl. 259).
Alega o primeiro apelante no presente recurso (fls. 260/267),
em síntese, que não houve dano moral. Alega que o ato praticado é mero exercício
regular de direito constitucionalmente garantido, além de não ter havido nexo causal
(que traduz como “comportamento da Administração Pública” fl. 264) nem má-fé.
Acrescenta que, após a realização do depósito judicial, a baixa do protesto foi
requerida em cinco dias úteis. Discorre sobre o conceito de dano moral e defende
que este não se configura pela impossibilidade de obtenção de Certidão Negativa de
Tributos Municipais. Argumenta pela necessidade de prova da extensão do dano
sofrido, até para que seja possível quantificar a indenização, o que não consta dos
autos. Pede a reforma da r. sentença.
Alega a segunda apelante no respectivo recurso (fls. 280/291),
em síntese, que o valor da indenização por dano moral deve ser majorado. Reitera os
prejuízos concretos que sofreu no desempenho de suas atividades, inclusive perante
outros agentes do mercado. Enumera as várias condutas ilícitas praticadas pelo
primeiro apelante, que incluíram protesto, negativação e execução fiscal. Discorre
sobre a função preventiva da indenização por dano moral, que está esvaziada pelo
baixo montante fixado a esse título, notadamente porque até após a prolação da r.
sentença continua recebendo cobranças indevidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018903-96.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09763
Página 4 de 9
Em contrarrazões (fls. 300/311 e 315/323), os apelantes
reiteram os argumentos já apresentados.
Recursos tempestivos e recebidos, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo
Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Os recursos não merecem provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
ajuizada pela segunda apelante em razão dos prejuízos que alega ter sofrido em
decorrência das modalidades de cobrança ilícita de crédito tributário, exercidas pelo
primeiro apelante.
A r. sentença foi procedente em parte, só não acolhendo o
pedido integral de danos morais, de R$ 203.867,40 (duzentos e três mil, oitocentos
e sessenta e sete reais e quarenta centavos), vez que fixada esta indenização em R$
20.000,00 (vinte mil reais), visando o primeiro apelante à improcedência da
ação, e a segunda apelante a majoração desta indenização, objetos do
presente recurso.
Infere-se dos trechos não especificamente impugnados da r.
sentença recorrida que, nas demandas no 1002904-74.2016.8.26.0564 (ação
cautelar) e 1006339-56.2016.8.26.0564 (ação principal), foi deferida, em
16/02/2.016, antecipação de tutela com a suspensão da exigibilidade dos tributos
mediante o depósito integral do valor cobrado (fls. 29/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018903-96.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09763
Página 5 de 9
A ação principal já foi julgada em segundo grau para dar
guarida à pretensão de anulação das cobranças tributárias:
APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Ação Declaratória.
Pretensão à nulidade de autos de infração e reconhecimento da inexistência de
relação jurídico-tributária entre a autora e o réu. ISS. Recebimento e trituração de
pneus inservíveis das empresas fabricantes e importadoras de pneus, para posterior
encaminhamento à devida destinação ambientalmente adequada, de acordo com a
Resolução no 416/2009 do CONAMA, cabendo à contratada a respectiva comprovação da
destinação, para fins de licenciamento das atividades das contratantes. Enquadramento
do serviço pelo Fisco no subitem 7.09 da lista anexa à LC 116/03. Sentença de
improcedência. Cerceamento de defesa inocorrente. Conjunto probatório suficiente.
Não subsunção da situação fática à norma. A trituração dos pneus em lascas ou
reciclagem configura mera atividade-meio, não passível de incidência do tributo na
hipótese. Atividade precípua dos contratos firmados que é dar a devida destinação
ambientalmente adequada aos pneus inservíveis, mediante a apresentação do
competente Certificado de Destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis
pelo IBAMA. Cobrança indevida. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível no 1006339-56.2016.8.26.0564; Rel. Des. Henrique Harris
Júnior; 14a Câmara de Direito Público; julgado em 04/10/2.018; Data de
Registro: 08/10/2.018) (negritei)
Assim, além de a exação ter sido tornada nula, foi reservado à
segunda apelante o direito de continuar depositando em juízo o valor do tributo.
Depreende-se ainda do extrato do processo, no sítio eletrônico
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, que, contra esse v. acórdão, foi interposto
recurso especial, inadmitido em 22/01/2.019, por decisão contra a qual foi interposto
agravo em recurso especial (AREsp no 1.626.772/SP), que não foi conhecido e teve
trânsito em julgado em 08/05/2.020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018903-96.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09763
Página 6 de 9
Portanto, está afastada qualquer possibilidade de aplicação do
entendimento análogo ao contido na Súmula no 405, de 08/07/1.964, do Supremo
Tribunal Federal1, segundo o qual, em caso de eventual improcedência da demanda,
o depósito deferido pela liminar teria, retroativamente, perdido todos os seus efeitos.
Aliás, pelo contrário, essa decisão definitiva quanto à nulidade
da exação deixa certo que qualquer cobrança dela se revestiu de ilicitude

independentemente de ter sido feita antes ou depois do comando judicial que
determinou a suspensão da exigibilidade.
Meramente a corroborar, salienta-se que, como bem ponderado
pelo juízo em primeiro grau, não seria nem sequer necessário o aguardo do desfecho
supra relatado, que ainda não havia se concretizado quando da prolação da r.
sentença recorrida. Afinal, é elementar que o depósito em juízo suspende a
exigibilidade do crédito tributário e que, ainda que a demanda fosse julgada
improcedente, o depósito se converteria em renda e extinguiria o crédito tributário,
nos termos dos artigos 151, inciso II, e 156, inciso VI, ambos do Código Tributário
Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966).
Estabelecido isso, resta aferir a ocorrência de dano moral
decorrente das cobranças.
Nesse âmbito, o próprio primeiro apelante confessa que
protestou o débito (fl. 263). Além disso, não foi nem sequer negado o quanto
reconhecido pela r. sentença recorrida referente (i) à inscrição do débito nos
cadastros negativos do Serasa (fl. 237); (ii) aos reflexos negativos perante parceiros
comerciais, que passaram a recusar vendas (fl. 236); e (iii) à impossibilidade de
obtenção de Certidão Positiva com Efeitos Negativos (fl. 238).
1 Súmula no 405. Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito
a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018903-96.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09763
Página 7 de 9
Tratando-se de pessoa jurídica, cumpre pontuar que é possível
o reconhecimento de dano moral se for verificado prejuízo à honra objetiva,
sendo certo ainda que este se configura “in re ipsa” a partir da restrição creditícia
que decorre de protestos e negativações, e causa toda sorte de transtornos
comerciais, desde óbices licitatórios até dificuldades de manutenção de negociações
básicas com fornecedores.
Nesse sentido são os precedentes desta C. 14a Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Indenização por danos morais Protesto indevido que
gera indenização Jurisprudência consolidada no STJ Sucumbência que deve ser
carreada à Municipalidade
Recurso provido. (TJSP;
Apelação
Cível
no
1038161-55.2016.8.26.0114; Rel. Des. Octavio Machado de Barros; 14a
Câmara de Direito Público; julgado em 12/12/2.019; Data de Registro:
17/12/2.019)
APELAÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Protesto de CDA Procedência da demanda
Ausência de relação jurídico-tributária ensejadora da emissão de CDA Protesto levado a
efeito com base em lançamento irregular Decisão parcialmente reformada apenas para
alterar o valor arbitrado a título de danos morais RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível no 1030236-62.2017.8.26.0602; Rel. Des. Henrique
Harris Júnior; 14a Câmara de Direito Público; julgado em 08/01/2.019; Data
de Registro: 08/01/2.019)
APELAÇÕES AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO TRIBUTÁRIO C.C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IPTU Cerceamento de
defesa. Nulidade da r. sentença. Não configurada. Interesse de agir. Configurado. DANO
MORAL Inscrição indevida no CADIN Municipal - Dano moral in re ipsa (presumido)
Precedentes. Honorários advocatícios. Necessidade de redução nos termos do artigo 20,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018903-96.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09763
Página 8 de 9
§§3o e 4o do CPC. Recurso da municipalidade parcialmente provido e recurso da autora
provido. (TJSP; Apelação Cível no 0035679-82.2012.8.26.0053; Rel. Des.
Cláudio Marques; 14a Câmara de Direito Público; julgado em 01/09/2.016;
Data de Registro: 15/09/2.016)
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Execução Fiscal de
débitos relativos ao IPTU do exercício de 2015 - Inscrição do nome da autora na Dívida
Ativa Municipal Inadequação da cobrança comprovada e reconhecida em sede de
Embargos à Execução
Indenização por Danos Morais
Cabimento
Quantum
indenizatório adequado à espécie Sentença mantida Sucumbência recursal Apelação
da Municipalidade não provida. (TJSP; Apelação Cível no
1001556-64.2018.8.26.0042; Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo; 14a Câmara
de Direito Público; julgado em 31/10/2.019; Data de Registro: 05/11/2.019)
Portanto, não prospera a pretensão recursal do primeiro
apelante segundo a qual não teria havido ato ilícito, nem se configurado o dano
moral que ensejou a indenização fixada.
No que concerne ao montante fixado, não é o caso de acolher a
pretensão de majoração deduzida pela segunda apelante.
Levando-se em consideração a condição econômica das partes,
a reprovabilidade da conduta do primeiro apelante e o constrangimento
experimentado, entendo que a quantia fixada pelo Juízo “a quo”, no montante de R$
20.000,00 (vinte mil reais), é proporcional e adequada ao caso, não sendo
demasiadamente diminuta.
Desta forma, deve ser mantida a r. sentença.
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
majoro a verba honorária em 02%, em desfavor do primeiro apelante, de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018903-96.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 09763
Página 9 de 9
com o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO às apelações do
primeiro e do segundo apelante, mantendo-se a r. sentença questionada, por
seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos. Majoração dos honorários
advocatícios nos termos cima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)